Tribunal: TJBA
Processo: 8000643-17.2024.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000643-17.2024.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDECI BARBOSA PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
MICHELLE GODINHO DOS SANTOS, MACELLE GODINHO DOS SANTOS, MICHEL GODINHO DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEPÓSITO EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.
A parte autora sustenta a inexistência de vínculo contratual referente a empréstimo consignado cujos valores vêm sendo descontados de seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Verificação da existência de contratação regular de empréstimo consignado e a
valiação da responsabilidade objetiva da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A instituição financeira apresentou documentos suficientes à comprovação da regularidade do contrato, inclusive comprovante de depósito em conta bancária de titularidade da autora.

4. Inexistência de indícios de vício na contratação.

5. Aplicação do princípio da boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório.

6.
Sentença de improcedência em consonância com o Tema 1061 do STJ tendo em vista que a instituição financeira, através de outros meios de prova, comprovou a relação contratual firmada entre as partes.

IV. DISPOSITIVO.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000643-17.2024.8.05.0242
, em que figuram como apelantes e apelante
VALDECI BARBOSA PEREIRA SANTOS

e como apelante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da autora e assim o fazem pelas razões expostas.

Sala de Sessões,

Salvador,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça